Tribunal: TJDFT
Processo: 0708581-21.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
JULGAMENTO CONJUNTO: APC 0707748-03.2019.8.07.0003

CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ATAQUE DE CÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 936 DO CÓDIGO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. EXCLUDENTES NÃO DEMONSTRADAS. DEVER DE INDENIZAR DO PROPRIETÁRIO DO ANIMAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CONDOMINIO RESIDENCIAL ONDE OCORRERAM OS FATOS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Consoante expressa previsão do artigo 936 do Código Civil, “o dono, ou detentor, do animal ressarcirá o dano por este causado, se não provar culpa da vítima ou força maior.” Comprovado o nexo de causalidade entre as agressões do cão de propriedade da Autora e os danos sofridos pelo menor, e não restando demonstrada a existência das excludentes legais da responsabilidade, resta configurado o dever de reparação dos danos causados.

2. Os elementos que instruem os autos demonstram que o condomínio concorreu com culpa para o evento danoso ao deixar de adotar com rigor medidas preventivas à ocorrência de acidentes, pois ainda que o fato tenha ocorrido em local destinado a animais, a presença de pessoas no espaço e cães dos mais variados portes recomendava atuação cautelosa, como a exigência do uso de focinheiras. Por conseguinte, responde solidariamente pelos danos experimentados pelo ofendido.

3. O valor da indenização por danos morais e estéticos deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade a fim de reparar, adequadamente, o prejuízo suportado pelo ofendido, sem onerar, de forma demasiada, o ofensor, levando-se em conta as circunstâncias concretas do caso específico.

4. Comprovado pagamento de despesas hospitalares exclusivamente pelo Condomínio, confirma-se a condenação da dona do cão agressor, corresponsável pelos danos ocorridos, ao ressarcimento da metade dos gastos realizados.

5. APC 0707748-03.2019.8.07.0003: Recursos da vítima e da primeira Requerida, dona do animal, providos parcialmente. Sentença reformada na parte que julgou improcedente a condenação do condomínio-Requerido. Responsabilidade solidária reconhecida.

6. APC 0708581-21.2019.8.07.0003: Recurso da Ré, dona do animal, improvido. Confirmada a condenação ao ressarcimento de metade das despesas suportadas integralmente pelo condomínio.